Tribunal: TJBA
Processo: 0567908-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567908-72.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, SANDRO RAFAEL BONATTO APELADO: SIMONI LIMA MATOS Advogado(s):MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ. GESTANTE DE ALTO RISCO COM SÍNDROME HELLP. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A administradora de benefícios que atua como estipulante de contrato coletivo de plano de saúde, realizando atividades essenciais como emissão de boletos, administração de base de dados e movimentação cadastral, integra a complexa cadeia de consumo e responde solidariamente com a operadora pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão exige prévia e comprovada notificação do beneficiário com antecedência mínima de sessenta dias, conforme artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 e artigo 17, parágrafo único da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS. O ônus de comprovar a efetiva comunicação recai sobre as fornecedoras, e a mera alegação de envio, sem demonstração do recebimento, não valida a rescisão. 3. O cancelamento indevido de plano de saúde de gestante em situação de alto risco médico, diagnosticada com Síndrome HELLP, privando-a de acompanhamento médico essencial e tratamentos vitais, configura grave violação ao direito fundamental à saúde e à vida, gerando dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo psicológico. A quantificação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento da vítima e as condições econômicas das partes. 4. A inversão do ônus da prova em relações de consumo, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é aplicável quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, incumbindo às fornecedoras a comprovação da efetiva notificação da rescisão. 5. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação encontra-se dentro dos limites legais do artigo 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0567908-72.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e como apelada SIMONI LIMA MATOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora